Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735559-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte para uso pessoal se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros das testemunhas, apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e confissão dos réus, a demonstrar que os acusados transportaram drogas destinadas à mercancia ilícita. 2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 se o réu é portador de maus antecedentes. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06, insurgindo-se contra o critério utilizado para a majoração da pena-base, bem como requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A respeito da fixação da pena-base: “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Por sua vez, no que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, já decidiu o STJ no seguinte sentido: “Destarte, efetivamente não há de se aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante dos maus antecedentes do réu” (AgRg no AREsp n. 2.414.048/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003